Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. REGIME. FECHADO. ADEQUADO. SEMIABERTO MANTIDO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base. Precedentes.
II - Avaliadas em desfavor do réu a culpabilidade e os antecedentes, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legalmente cominado.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, portador de maus antecedentes e com a culpabilidade analisada em seu desfavor, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ.
IV - Preserva-se o modo inicial semiaberto fixado na sentença, diante da inviabilidade de sua correção em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
V - Recurso conhecido e desprovido.